Tribunal: TJBA
Processo: 8077844-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077844-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THIAGO ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

POLICIAL MILITAR ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES “EL PATRÓN” E “ESTADO ANÔMICO”. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE PARTICIPAÇÃO N
O BRAÇO
ARMAD
O
DO GRUPO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA COM INTEGRANTES DA ORCRIM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente THIAGO ALMEIDA SANTOS, policial militar acusado de integrar o braço armado de organização criminosa investigada nas Operações “El Patrón” e “Estado Anômico”, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de contemporaneidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva de policial militar acusado de integrar organização criminosa armada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos informativos consistentes, especialmente a movimentação financeira atípica do Paciente com integrantes centrais da ORCRIM, no montante de R$ 128.934,83, entre 2017 e 2023, o que configura indícios robustos de autoria e participação na estrutura criminosa.

4. A tese defensiva de fragilidade probatória, baseada na suposta coincidência nominal identificada em conversa interceptada por aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
),
não se sustenta,
a priori
,
diante do acervo probatório colhido, especialmente os vínculos bancários reiterados e expressivos mantidos pelo Paciente com integrantes centrais da organização criminosa, os quais conferem solidez e materialidade à imputação.

5. A alegação defensiva de que documentos funcionais da Polícia Militar – como relatórios de permuta e livros de carga de materiais – comprovariam a incompatibilidade entre a escala de serviço do Paciente e o conteúdo de diálogo interceptado, não possui força suficiente, nesta fase preliminar, para afastar os indícios de autoria, uma vez que tais documentos representam mera versão unilateral, dependente de contraditório e instrução probatória, sendo inviável sua valoração aprofundada na via estreita do
habeas corpus
.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o risco atual decorre da permanência e estabilidade da organização criminosa, cuja desarticulação depende da neutralização de seus membros, especialmente os ligados ao setor armado.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, conforme consolidado entendimento dos tribunais superiores.

8. A atuação do Paciente, enquanto agente público treinado, acusado de integrar o braço armado de organização criminosa, agrava a gravidade concreta da conduta, justificando a segregação como única medida eficaz para garantia da ordem pública.

9.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do crime demonstram que apenas o cárcere é capaz de neutralizar o risco de novas infrações.

10. A alegação de necessidade de cuidados à filha menor não se mostra suficiente para substituição da prisão, diante da inexistência de prova de desamparo da criança ou da exclusividade do Paciente nos cuidados parentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios consistentes de participação em organização criminosa armada, evidenciada por vínculos financeiros reiterados com seus integrantes e agravada pela condição funcional de policial militar, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis ou a alegação de ausência de contemporaneidade, quando demonstrada a atualidade dos riscos decorrentes da permanência da estrutura criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312,
caput
e § 2º, 316
e
319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
08.10.2024;
STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Rel. Min.
Laurita Vaz,
Sexta Turma,
j.
21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8077844-98.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
CAIO VINÍCIUS BRITTO E SILVA
(OAB/BA 52.860), em favor do Paciente
THIAGO ALMEIDA SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02